Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que reconheceu a culpa concorrente equânime das partes e julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar solidariamente a parte ré ao pagamento dos prejuízos materiais à autora e, de outro lado, julgou procedente em parte o pedido contraposto para condenar solidariamente a parte autora a pagar, também, 50% dos prejuízos à parte ré. Em suas razões, em síntese, defende que a culpa exclusiva da parte ré no acidente de trânsito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 29, II, do CTB dispõe que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.” O art. 34 deixa claro que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
IV. Na espécie, a dinâmica dos fatos, narrativa e depoimentos das partes e fotografias juntadas, permitem concluir que se trata de um cruzamento e que o recorrido, condutor do veículo CRUZE, transitava na via preferencial. Sendo que o condutor do veículo VERSA, recorrente, iniciou sua manobra de ingresso na via preferencial de forma imprudente, sem observar o dever de parar e de verificar fluxo de carros do local antes de executar a manobra, sem que resultasse em perigo aos demais usuários. Com efeito, a conduta do recorrente foi determinante para o acidente de trânsito (ID 47041334).
V. Com efeito, em razão da dinâmica e elementos probatórios, não se pode afastar a culpa da parte autora no sinistro de trânsito. Não se podendo chegar à conclusão diversa da consignada em sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.